Tribunal: TJMT
Processo: 1020049-91.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020049-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB - CNPJ: 26.461.699/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILO MACHADO DE MIRANDA PORTO - CPF: 060.421.356-51 (ADVOGADO), ALYNE MENDONCA COSTA LIMA - CPF: 024.683.311-41 (ADVOGADO), THAIS MUNDIM CUNHA MACHADO - CPF: 099.682.436-71 (ADVOGADO), SHEILA CRISTINA RANGEL AMORIM - CPF: 963.774.616-15 (ADVOGADO), MARIA RITA MENEZES VASCONCELOS - CPF: 076.677.896-73 (ADVOGADO), THAIS DINIZ DA CORTE - CPF: 087.229.856-62 (ADVOGADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), OSI MILAN CALVO - CPF: 369.102.609-53 (AGRAVANTE), LR COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 26.721.990/0001-40 (AGRAVADO), DONIZETE CARLOTTO - CPF: 810.013.399-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRESTO DE PRODUTO AGRÍCOLA. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender o arresto de grãos de milho cultivados na Fazenda Estrela da Manhã II. O agravante sustenta ser legítimo possuidor e proprietário dos grãos, vinculados à Cédula de Produto Rural registrada com penhor agrícola de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais e fáticos para concessão de tutela provisória nos embargos de terceiro, de modo a suspender medida de arresto incidente sobre grãos agrícolas que o agravante afirma serem de sua titularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória nos embargos de terceiro depende da verossimilhança das alegações e da demonstração de posse ou direito real incompatível com o ato constritivo, sendo prescindível o risco de dano irreparável.

A análise do caso revela ausência de prova robusta da incompatibilidade entre a CPR invocada pelo agravante e os bens arrestados, pois não se comprova a individualização dos grãos como objeto exclusivo da garantia.

O arresto impugnado foi confirmado anteriormente por decisão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que reconheceu fundado risco de esvaziamento patrimonial do executado e necessidade de resguardo da efetividade da execução.

Prova apresentada pela agravada indica que os grãos arrestados não estão localizados em área abrangida pela CPR do agravante, afastando, em juízo preliminar, a alegada sobreposição de garantias.

Diante da ausência de demonstração inequívoca do direito alegado, e da existência de decisão judicial anterior respaldando a constrição, não se mostra cabível a suspensão do arresto por meio de tutela liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória em embargos de terceiro exige prova robusta da posse ou do direito real alegado e da incompatibilidade entre a medida constritiva e a titularidade invocada.

A mera existência de penhor agrícola não impede automaticamente a constrição judicial promovida por terceiro, especialmente quando não demonstrada a individualização do bem como objeto exclusivo da garantia.

Decisão judicial anterior que defere arresto com base em risco de esvaziamento patrimonial impede sua suspensão por tutela liminar nos embargos de terceiro, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 674, 678, 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n.º 1015561-93.2025.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE IN
S
TRUMENTO

N.
1020049-91.2025.8.11.0000.

OSI MILAN CALVO
x
LR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por OSI MILAN CALVO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n° 1005345-35.2025.8.11.0000, ajuizada em face de LR COM
É
RCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGR
Í
COLAS LTDA., indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada para suspender arresto sobre grãos de milho cultivados na fazenda Estrela da Manhã II.

Para tanto, aduz o agravante, ser legítimo possuidor e proprietário do referido produto agrícola, o qual está vinculado à Cédula de Produto Rural n°. 002/2024,
registrada
em seu nome, com penhor agrícola de primeiro grau, e que, portanto, não pode ter sido atingida por medida constritiva em execução na qual não figura como parte.

Alega, ainda, que há risco de perecimento da safra e prejuízo econômico relevante, sendo a constrição ilegal e abusiva.

O pedido liminar de antecipação
de tutela recurso foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de suspensão da medida de arresto determinada nos autos da execução n.º 1007194-76.2024.8.11.0045, sob o fundamento de que os grãos constritos pertenceriam ao agravante, por força de penhor agrícola constituído por CPR registrada anteriormente.

Contudo, não assiste razão ao agravante
, adianta-se
.

Nos termos do art
igo
674 do Código de Processo Civil, os Embargos de Terceiro são cabíveis por aquele que, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça sobre bens que possua ou sobre os quais detenha direito incompatível com o ato constritivo:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC).
Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão.
Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

É exatamente sob esse fundamento que o agravante ajuizou a demanda originária. Contudo, para que tal pleito prospere, exige-se prova robusta da posse ou do direito real alegado, bem como da incompatibilidade entre a medida constritiva e a titularidade invocada.

No presente caso, o conjunto probatório apresentado pelo agravante não é suficiente para infirmar a presunção de legitimidade da constrição determinada na execução promovida pela agravada.

A
decisão de origem, ora
impugnada tem por base a decisão proferida neste Tribunal, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1015561-93.2025.8.11.0000, que expressamente deferiu o arresto liminar de grãos cultivados por Donizete
Carlotto
, diante da fundada suspeita de esvaziamento patrimonial e reiterado inadimplemento contratual. A liminar foi posteriormente confirmada pelo colegiado, após análise das provas e argumentos então apresentados.

Naquela oportunidade, a Quarta Câmara de Direito Privado entendeu haver justa causa e risco de frustração da execução, diante de práticas dolosas do devedor, situação que se mantém inalterada nos autos.

Acrescente-se que a agravada demonstrou nos autos, mediante certidão do oficial de justiça e mapas de georreferenciamento, que os grãos efetivamente arrestados não estão localizados nas áreas vinculadas à CPR do agravante, inexistindo, portanto, prova clara de sobreposição material de garantias.

Assim, não há como se reconhecer, neste momento processual, incompatibilidade jurídica entre o arresto executado e a CPR do agravante. A mera existência de penhor agrícola não gera, por si só, efeito impeditivo automático
contra medidas
executivas promovidas por terceiros, especialmente quando os bens constritos não estão devidamente individualizados como objeto exclusivo da garantia anterior.

Por fim, a própria natureza dos embargos de terceiro exige instrução probatória detalhada, e não comporta, em regra, o desfazimento imediato de atos executivos por meio de medida liminar, sobretudo quando há decisão judicial anterior, proferida por este próprio Tribunal, conferindo eficácia à constrição impugnada.

Portanto, deve ser mantida a decisão
recorrida
, também em respeito à coerência jurisprudencial e à autoridade da decisão proferida no RAI 1015561-93.2025.8.11.0000.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025